Tribunal: TCU
Processo: 034.380/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente a execução parcial de convênio cujo objeto é pavimentação de ruas na sede do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa contra os Srs. João Medeiros Campelo e Antônio Maia da Silva, em razão da execução parcial do objeto "pavimentação de ruas na sede do município" transferidos por meio do convênio 560/PC/2013 ao município de Itamarati/AM. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Antônio Maia da Silva; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. João Medeiros Campelo; 9.3. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, I, da mesma lei, as contas do Sr. João Medeiros Campelo; 9.4. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Ana Paula de Lima Pereira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.5. julgar irregulares as contas da Sra. Ana Paula de Lima Pereira, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", 19, caput , e 23, III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RI/TCU, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, III, "a" e "b", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data Valor (R$) 15/1/2016 157.151,19 19/5/2016 47.373,81 9.6. aplicar à Sra. Ana Paula de Lima Pereira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, com base no art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.8. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do RI/TCU, caso seja do interesse da responsável, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-la de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do RI/TCU; 9.9. dar ciência da presente deliberação ao Ministério da Defesa e aos responsáveis; e 9.10. encaminhar cópia da deliberação para a Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.444/1992.